Tribunal: STF
Processo: Rcl 63234
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TEMPO PARA TROCA DE UNIFORME. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por JBS S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, nos autos do Processo nº 0000663-60.2020.5.23.0008, sob a alegação de descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Narra a parte reclamante que, na origem, ajuizou ação revisional postulando a revisão de cláusula de Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho, para dispor acerca da possibilidade da reclamante proceder à negociação coletiva com a entidade sindical sobre o tempo de troca de uniforme dos seus empregados, com fulcro nos artigos 611-A, I, e 611-B, parágrafo único, da CLT.



    Relata que o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público do Trabalho, para manter inalterada a cláusula, o que resulta na impossibilidade da reclamante negociar com a entidade sindical o tempo de troca de uniforme de seus funcionários, afastando, assim, a incidência dos artigos 611-A, I, e 611-B, parágrafo único, da CLT, sem a observância da cláusula de reserva de plenário, em violação à Súmula Vinculante 10.



    Aduz que “o cômputo do tempo destinado à troca de uniforme não é um direito indisponível, posto que está previsto art. 4º, § 2º/CLT, assim como é uma regra sobre duração do trabalho, tema que a Constituição Federal admite flexibilização por negociação coletiva, a teor do art. 7º, XIII/CF”.



    Requer, ao final, a suspensão liminar da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, para que outra seja proferida em observância à autoridade do referido enunciado de súmula vinculante. 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou contestação, alegando, em síntese, que não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 10, haja vista que o Tribunal não fez juízo de inconstitucionalidade, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional (doc. 22).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao alegado afastamento indevido da aplicação dos artigos 611-A, I, e 611-B, parágrafo único, da CLT, que tratam da convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    O cotejo analítico entre a decisão reclamada e o verbete sumular invocado como paradigma releva de plano a improcedência da alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10, haja vista ter o Tribunal reclamado meramente interpretado os dispositivos legais mencionados, no exercício de sua regular competência. Deveras, a Corte de origem entendeu que devem ser observados os direitos constitucionais minimamente salvaguardados pela Constituição. In verbis:



    “Por outro lado, não se olvida que o art. 611-A, acrescido pela Lei n. 13.467 /2017 na CLT, determina que a convenção e o acordo coletivo de trabalho terão prevalência sobre a lei quando estabelecerem condições relativas a um extenso rol, não taxativo, de direitos trabalhistas - nele inclusas as regras sobre duração do trabalho -, contanto que não estejam incluídos dentre as proibições expressas no art. 611-B da CLT. 



    Contudo, a propósito das novas regras trazidas com a Reforma Trabalhista, entendo que a interpretação do art. 611-A da CLT deve ser feita de forma sistemática e não a partir de uma leitura estanque. 



    Isso porque, tenho para mim que o referido artigo não estabelece que somente os direitos elencados em seus incisos terão prevalência sobre a lei, mas sim que, em tais circunstâncias, será autorizada uma negociação mais ampla entre os acordantes, contanto que sejam plenamente observados os direitos constitucionais minimamente já salvaguardados ao trabalhador.



    Tal entendimento encontra respaldo na máxima de que as normas juslaborais devem sempre ser interpretadas com vistas ao cumprimento do que preconiza o caput do art. 7º da CF, ao dispor que "são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social", bem como em consonância com os princípios da norma mais favorável e da condição mais benéfica.



    Ademais, ao considerar a adoção de regra que acarrete a vulneração ou relativização de normas já instituídas, impõe-se ter em mente o Princípio da Vedação ao Retrocesso, o qual visa tolher disposições legislativas, inclusive interpretativas, propensas a mitigar ou suprimir, ainda que de modo parcial, direito social já assegurado no ordenamento jurídico, seja ele legal ou constitucional. 



    [...]



    Fixadas tais premissas, entendo assistir razão ao réu quanto à necessidade de permanência do cômputo do período relativo à troca de uniforme na jornada de trabalho dos empregados do autor, ratificando a validade da obrigação contida na cláusula 2.2 do TAC nº 778/2012. 



    Com efeito, conforme dispõe o artigo 4º da CLT, é considerado serviço efetivo todo o tempo em que o empregado encontrar-se à disposição do empregador. 



    Assim, existindo a obrigatoriedade de os trabalhadores se ativarem uniformizados, o tempo utilizado para a colocação e retirada do uniforme se insere no cômputo da jornada de trabalho do empregado, já que o cumprimento dessa exigência advém da exploração da própria atividade econômica da empregadora, cujos ônus não podem ser repassados ao trabalhador, entendimento este que inclusive se arrima na Súmula 366 do c. TST. 



    Considerando, ainda, que as normas protetivas da jornada de trabalho impactam diretamente no tempo de exposição do empregado aos riscos insertos no próprio ambiente laboral, tendo ínsita correlação com a promoção da saúde e prevenção de acidentes de trabalho, inequívoco concluir que tais normas são imperativas, de ordem pública, configurando medida de proteção à saúde e à segurança do trabalhador, cabendo frisar que a saúde figura como direito fundamental da pessoa humana. 



    Nesse trilhar, em que pese o cenário jurídico tenha sofrido alterações com a inclusão dos arts. 611-A e 611-B na CLT, estas devem ser lidas sob a ótica da proteção constitucional aos direitos que compõem o patamar mínimo civilizatório e a missão protetiva do direito trabalhista, autorizando concluir-se que as disposições convencionais menos favoráveis ao trabalhador não podem prevalecer em detrimento das normas legais que tutelam direitos mínimos dos obreiros, tal qual se pretende com a revisão da cláusula em debate. 



    Digno de nota que não se está negando vigência à lei, mas sim amoldando a incidência dos arts. 611-A e 611-B da CLT às normas constitucionais e supralegais que regem a questão. 



    Portanto, viabilizar a prevalência do negociado sobre o legislado com o fim de desconsiderar ou reduzir o tempo para a troca de uniforme, afastando a obrigatoriedade do registro de tal período, atenta contra as garantias mínimas previstas em lei, rompendo com a finalidade progressista do Direito do Trabalho, embasada na vedação do retrocesso social diante da cláusula assecuratória de melhoria da condição social do trabalhador prevista no art. 7º, caput, já citado”. (doc. 6, fls. 9-12)



    Trata-se, sem dúvida alguma, de interpretação razoável dos dispositivos, que não se confunde com seu afastamento puro e simples. No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se poder confundir ofensa à Súmula Vinculante 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada não afastou a incidência do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor à luz de preceitos constitucionais, mas, na apreciação do caso concreto, entendeu pela inexistência de relação de consumo. 2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma em apreço afasta a violação à súmula vinculante 10 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 19.376 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/03/2015).  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TRABALHO EM ATIVIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO. ART. 62, I, DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 27.645 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 19/02/2018).   



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 50.598 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/03/2022). 



    In casu, ao contrário do que sustentado pela parte autora, o juízo de origem se limitou a aplicar o direito à luz da legislação infraconstitucional e das peculiaridades do caso concreto, não tendo declarado, ainda que tacitamente, a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. 



    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 332 do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente